Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006825-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA - CPF: 495.579.631-15 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado que o autor, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA
,
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada, proposta em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu apelo, o autor, que na inicial contestou cobranças realizadas pela ré a título de cartão de crédito consignado que afirmou jamais ter contratado, reafirma a irregularidade da contratação e pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, com a conversão do contrato à operação convencional de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados em folha de pagamento e o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, propôs a presente ação em face do
Banco BMG S/A
ao fundamento de que, pretendendo contratar mútuo consignado, a instituição financeira inseriu em seu nome, sem o devido conhecimento, um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade negocial que, além de acarretar descontos em valor mínimo no benefício previdenciário, exigia o pagamento de faturas substanciais encaminhadas avulsamente.

Ressaltando que não manifestou vontade de aderir ao cartão de crédito mencionado pela ré, acreditando que se tratava de mútuo consignado convencional, o autor postulou a declaração de inexistência do débito, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, cumulada com indenização por danos morais.

A sentença, contra a qual recorre o autor, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Pois bem. Dos autos, é possível concluir que o autor acreditava que contrairia um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Dito isso, o arcabouço probatório dá respaldo à tese autoral, especialmente pela forma como o crédito relativo ao suposto cartão consignado foi disponibilizado ao aderente: como se infere do id. 83097687, o valor foi liberado diretamente em conta corrente, sem qualquer menção à utilização de cartão magnético para esse fim, particularidade essa certamente capaz de induzir a erro o contratante.

Além disso, não há prova do envio do cartão plástico ao autor, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC), o que reforça a tese de desconhecimento das circunstâncias negociais alegadas pela instituição financeira.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, e não de aderir ao oneroso cartão de crédito com vinculação à folha de pagamento, o que demonstra o desacerto da sentença ao declarar devidas as cobranças realizadas pela instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(TJMT. N.U 1007614-57.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Portanto, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período.

Entretanto, considerando a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, eventual valor cobrado a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser restituído na forma simples.

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
),
o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples
cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo a operação de saque em crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para o período correspondente;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados do autor;
d)
determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados do benefício previdenciário do autor, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a maior.

Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021